Tribunal: TJES
Processo: 5001262-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001262-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: PAULO FRANSCOVIAKI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001262-91.2021.8.08.0024

RECORRENTES: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e MV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME

RECORRIDO: PAULO FRANSCOVIAKI

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. VÍCIO NO PRODUTO. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
PAULO FRANSCOVIAKI
em face de
NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e MV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME.

Em síntese, relata o autor que, em 28/02/2020, adquiriu um sofá do primeiro requerido, no valor de R$ 1.558,90 (mil quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos). Já do segundo requerido, tendo em vista se tratar de empresa do mesmo grupo econômico e funcionarem no mesmo endereço, adquiriu o serviço de impermeabilização, no valor de R$419,32 (quatrocentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), pagando o valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão do parcelamento em 10 (dez) vezes por boleto bancário. Dias depois, o autor percebeu que o produto era de má qualidade e não possuía a resistência ofertada, porque a espuma do sofá começou a ceder e a impermeabilização era visivelmente ineficiente, haja vista que a costura estava se desfazendo.

O Autor relata ainda que, acionou a assistência técnica da primeira requerida (Danúbio), que enviou um técnico para averiguação do problema, que confirmou os defeitos apresentados, porém disse não ser possível a realização de qualquer reparo/troca ou devolução do valor pago, porque o sofá era item de mostruário, sendo que não há qualquer menção por escrito na nota fiscal de que se tratava de um produto de mostruário e o autor não foi informado anteriormente, motivo pelo qual, pleiteia a condenação das Requeridas à restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.

As requeridas devidamente citadas e intimadas, em conjunto, contestaram a demanda, arguindo, preliminarmente, incompetência do juizado especial em razão da complexidade da matéria, sustentando a necessidade de perícia, e, no mérito, em suma, sustenta ausência de vício no produto, pugnando pela total improcedência do pleito autoral.

SENTENÇA

A sentença (ID 2688411) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos formulados na inicial,
CONDENANDO
solidariamente as Rés ao pagamento no valor total de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), à título de dano material, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do desembolso, devendo o sofá ser devolvido para a Requerida, sem ônus para o requerente, bem como ao pagamento pela Ré do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença.

As rés interpuseram Recurso Inominado (ID 2688414) alegando ausência de vício do produto ou do serviço a ensejar a restituição do valor. Aduzem que o sofá era produto do mostruário e seu estado era natural diante da exposição do bem no estabelecimento e de seu uso diário. Ainda, sustentam que não há danos morais e subsidiariamente, pugnam pela minoração dos danos arbitrados.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que ambas as empresas integram a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso em tela, o sofá foi comercializado pela primeira requerida (
NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Danúbio
) e o serviço de impermeabilização foi realizado pela segunda requerida (
MV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME
). Logo, não há questionamento acerca do fato de que ambas as empresas pertencem à mesma cadeia de produtos e serviços contratada, bem como ao mesmo grupo econômico.

Ressalto ainda,
que em razão da solidariedade dos fornecedores, o consumidor pode optar contra quem pretende litigar. Trata-se aqui de litisconsórcio facultativo, considerando ser a vontade do consumidor que definirá a formação ou não da pluralidade de sujeitos no polo passivo e mesmo, quando se formar o litisconsórcio, qual a extensão subjetiva da pluralidade.

Além disso, é
aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante das empresas. Por conseguinte, era ônus das empresas requeridas comprovarem fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Mormente, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar que o móvel não possuía vícios. A parte autora comprovou não só a deterioração do sofá (ID 2688377), mas também os boletos e notas fiscais dos serviços pagos por ela e do sofá adquirido (ID 2688375, 2688376 e 2688378) e as infrutíferas tentativas de resolução do problema diretamente com as requeridas (ID 2688380).

O fornecedor de serviços e produtos é responsável por reparar o vício de qualquer produto, exceto aqueles informados de maneira clara no momento da aquisição. O fato de o produto ter sido comprado do mostruário não exime as rés de qualquer responsabilidade.

Entendo que o sofá é um produto de consumo durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizada por um longo período.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte das Recorrentes, impõe-se a reparação imaterial, vez estarmos diante de conduta que lesionou o Recorrido enquanto consumidor, comportamento este suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Portanto, devem ser arbitrados danos materiais a fim de ressarcir o valor pago pelo produto defeituoso.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo autor quando se viu impedido de utilizar o produto adquirido para seu conforto.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.